Tribunal: TJDFT
Processo: 0752811-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve haver a constatação de abuso, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida em desfavor dos interesses de credores. No caso em tela, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo diligenciando pela juntada de qualquer documentação no sentido de suas alegações.

2. Frise-se que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.